Tribunal: TJES
Processo: 5024339-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024339-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZENILDO SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: ALISSON ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024339-52.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ROZENILDO SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: ALISSON ALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÕES CORPORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR DA AGRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ROZENILDO SILVA NASCIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
ALISSON ALVES DA SILVA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13314217), o recorrente informa que foi ameaçado pelo requerido no exercício de sua profissão (gari), sendo que acabou ferindo seu rosto após
sofrer
quatro socos
por parte do réu
, o que se encontra comprovado nos autos.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 13314229).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Não há prova, conforme mencionado pelo magistrado de piso, de que a agressão sofrida pelo recorrente foi, de fato, causada pelo demandado. Ambas as partes colacionaram Boletins de Ocorrência com teses divergentes (ID’s 13314196 e 13314212), além disso, o áudio anexado ao ID 13314195 nada prova em relação à tese autoral, considerando que é impossível delimitar os participantes da suposta confusão instaurada.

Assim, embora o recorrente tenha sido encaminhado para realizar o exame de lesões corporais (ID 13314197), não há como estabelecer nexo de causalidade do ocorrido em si com a suposta atuação do requerido. Lembro que tal prova caberia ao promovente, por força do art. 373, I do CPC.

Colaciono precedentes sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO
. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005584-87.2021.8 .08.0014, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUEM INICIOU AS VIAS DE FATO. FALTA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO CONHECIDOS
. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJES, RECURSO INOMINADO Nº 5007768-50.2021.8.08.0035, RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS, pub. 09/04/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, considerando que o recorrido está desassistido de advogado nos autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)